Tribunal: TJSP
Processo: 1034743-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Administrativo – Concessionária de serviços públicos incumbida da gestão de rodovia estadual – Anulação de multa administrativa, imposta em razão de descumprimento de obrigação contratual de limpeza das faixas de domínio – Sanção aplicada ao cabo de regular processo administrativo, no qual assegurados contraditório e ampla defesa – Escorreita tipificação da infração pela agência reguladora,

Ementa:
Administrativo – Concessionária de serviços públicos incumbida da gestão de rodovia estadual – Anulação de multa administrativa, imposta em razão de descumprimento de obrigação contratual de limpeza das faixas de domínio – Sanção aplicada ao cabo de regular processo administrativo, no qual assegurados contraditório e ampla defesa – Escorreita tipificação da infração pela agência reguladora, pouco importando a distinção qualitativa entre resíduos vegetais e outras espécies de detritos – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido